Tribunal: STF
Processo: Rcl 4761
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
   CAUSAS ENTRE PODER PÚBLICO E SERVIDOR SOB RELAÇÃO JURÍDICA 
   ESTATUTÁRIA OU SINGELAMENTE ADMINISTRATIVA. AÇÕES QUE ENVOLVEM 
   PRESTADORES DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Os interessados são 
   prestadores de serviço, contratados pela Administração Pública, 
   após processo licitatório. Não são servidores públicos nem 
   pleiteiam verba de natureza trabalhista. Inexistente afronta ao 
   acórdão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395-MC.
2. Não pode 
   o Tribunal, em reclamação, apreciar matéria diversa daquela 
   versada no acórdão tido por paradigma.
3. Reclamação julgada 
   improcedente.